Tribunal: STF
Processo: RE 71653
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-10
Data de publicação: 1978-08-10

Ementa:
1. CONCORRÊNCIA PÚBLICA ANULADA PELO GOVERNADOR DE SÃO PAULO. AÇÃO
DE SEGURANÇA QUE O INTERESSADO AJUIZOU PARA IMPUGNAR A DECISÃO
ADMINISTRATIVA ANULATORIA DO ATO. DENEGAÇÃO DA MEDIDA PELO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA PAULISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELO
FUNDAMENTO DO ART. 119, III, C, DA CONSTITUIÇÃO. A CORTE, TODAVIA,
NÃO LHE DEU PROVIMENTO POR ENTENDER QUE, NO CASO, O ATO IMPUGNADO
ESTA CONFORME COM O DIREITO.